Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Embargos à Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Contrato de prestação de serviços educacionais. Parcelas mensalmente devidas. Inadimplemento. Inexistência. Pagamento. Fato extintivo (CPC, art. 373, II). Apreensão corroborada por comprovantes de pagamento dos valores reputados devidos. lide executiva estabilizada. Desistência após o aviamento de embargos à execução, e antes do saneamento do processo. Embargos. Acolhimento parcial. Execução. Extinção. Débito inexistente. Embargada. Sujeição à sanção contemplada pelo art. 940 do código civil. Má-fé. Ausência. Repetição em dobro de indébito. Inviabilidade. Pagamento indevido. Inexistência. Gratuidade de justiça. Postulação após a sentença. Efeito ex nunc. Deferimento com efeito Ex tunc. Alforria da obrigação firmada. Impossibilidade. Sentença. Julgamento citra petita. Omissão. Erro material. Subsistência. Correção. Saneamento do erro material sem necessidade de invalidação do julgado. Ausência de fixação de percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação de ofício em percentual mínimo (cpc, art. 85, §2o). Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Ocorrência. Preliminar acolhida. Apelo conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Erro material corrigido de ofício. Honorários impostos à embargante majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela embargante em face de sentença que, resolvendo os embargos à execução que opusera, acolhera parcialmente os pedidos, declarando a inexigibilidade do título executivo que aparelha o processo executivo, em razão do pagamento, colocando termo ao executivo embargado, julgara improcedente, outrossim, o pedido de repetição, na forma dobrada, dos valores que lhe foram cobrados indevidamente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se: (i) inicialmente, à apuração da subsistência de inovação processual ao ser manejado o recurso de apelação, decorrente da invocação de enquadramento legal diverso do disposto ao ser alinhada a causa de pedir que aparelhara os embargos do devedor aviados pela apelante; (ii) à aferição da subsistência de julgamento citra petita, ou simples erro material, em razão de a sentença não ter delimitado os percentuais pertinentes aos honorários advocatícios impostos às partes; (iii) à delimitação da legitimidade da pretensão formulada pela embargante com vistas à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente pela embargada; (iv) e, por fim, da apuração da possibilidade de se contemplar a apelante com os benefícios da gratuidade de justiça com efeito retroativo, tendo em vista que a decisão arrostada concedera-lhe gratuidade de justiça, mas com efeito ex nunc.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas ou, ainda, fundamentos não alinhados e agregados originalmente à causa pedir, por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
5. A ausência de delimitação dos percentuais pertinentes aos honorários impostos às partes, conquanto induza que foram fixados no percentual mínimo legalmente assinalado, deve ser interpretado como simples erro material, porquanto não tangenciara o fato a resolução da controvérsia nem deixa a solução do litígio efetivamente posto em juízo incompleta, devendo a lacuna, conquanto não encerrando, portanto, situação de julgamento citra petita, ser saneada com aquela conformação.
6. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor tenha agido com má-fé ao cobrar o já realizado, o que não pode ser intuito defronte cobrança indevida proveniente de erro escusável, fato corroborado pela própria postura assumida pela primitiva credora, que, confrontada com a alegação e comprovação de pagamento do que exigia, reconhece o erro em que incidira, desistindo, inclusive, de prosseguir com a execução que indevidamente havia movimentado (STF, Súmula 159).
7. O benefício da gratuidade de justiça é concedido, como regra, com efeito ex nunc, somente se legitimando sua concessão com efeito retroativo em situações excepcionais, e, defronte essa regulação, soa inviável que, não tendo a parte postulado nem sido agraciada com a salvaguarda antecedentemente à prolação da sentença que fixara honorários sucumbenciais recíprocos entre as litigantes, reclame a benesse, com eficácia retroativa, como forma de ser alforriada da obrigação que lhe fora imposta, precipuamente quando, ao aviar a ação que promovera, havia realizado o recolhimento das custas iniciais.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Erro material retificado. Unânime.